Tribunal: TJPA
Processo: 0044739-52.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0044739-52.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que no artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a realização de prisão sem ordem judicial e ausente flagrante delito, causando constrangimento indevido à vítima, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque a sua honra e imagem, não se adequando à excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal e configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (ID.6876734) da lavra deste Relator, nos autos da Ação de Danos Morais, movida por
DOUGLAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
,

cujo teor da diretiva

foi
conhecido e parcialmente provido
, sendo que a parte provida foi tão somente para determinar que,
sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905
.

A referida decisão restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a realização de prisão sem ordem judicial e ausente flagrante delito, causando constrangimento indevido à vítima, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque a sua honra e imagem, não se adequando à excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal e configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado.

4. Tratando-se de condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.

5. Impõe-se o não conhecimento da remessa necessária quando a sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública Estadual tiver proveito econômico inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme previsão constante do § 3º, II, do art. 496 do Código de Processo Civil.

6. Remessa Necessária não conhecida. Apelação do Estado do Pará conhecida e desprovida.

Narra a petição inicial que, em 13 de setembro de 2009, o agravado, que então prestava serviço de mecânico em oficina localizada no município de São Sebastião do Pará, foi detido por suposta prática de crime de furto, sem ordem judicial e ausente flagrante delito, o qual teria ocorrido na noite anterior, momento em que relata ter estado dormindo na casa de um conhecido, tendo ficado preso ilegalmente por dois dias, quando foi submetido a diversas humilhações e agressões físicas no cárcere provisório. Por esse motivo, o autor aduz ter sofrido danos de natureza moral, requerendo reparação por meio de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o agravante argumenta novamente sobre inépcia da inicial, em virtude da
parte autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, de provar, incidindo nos art. 330, IV, 321, 319, 210, 373 485, I, todos da Lei Adjetiva Civil, menciona ainda que não existe nenhuma prova que comprove a veracidade das teses suscitadas na peça vestibular, nem mesmo um registro de ocorrência de procedimento policial envolvendo o Autor.

Sustenta ainda sobre a ausência de responsabilidade civil do Estado, uma vez que, alega não constar qualquer prova nos autos de que a prisão, da qual diz ter sido vítima de fato tenha ocorrido.

Aduz ainda novamente que os agentes públicos policiais agiram em atenção a queixa-crime produzida contra o agravado, pois os fatos narrados ao longo da inicial revelam que não há nenhum elemento capaz de demonstrar a responsabilidade civil do ente federado.

Argumenta ainda sobre que a indenização deverá ser arbitrada com bastante prudência, razoabilidade e proporcionalidade, cuja decisão deverá sempre ser balizada na irrelevância do dano, e na situação
econômica do ofendido e nos 02 (dois) dias de prisão, repudiando, sempre, o enriquecimento sem causa.

E por fim, faz referência sobre os juros e correção monetária, alegando que a decisão merece reforma, considerando a decisão do STF, referente ao julgamento do tema 810, no RE 870.947, bem como em decisão do STJ, no RESP 1.495.146/MG (2014/0275922- 0), pois a incidência de juros, no caso de reconhecimento do principal, somente poderia ocorrer a partir da citação e, nunca, da data do ato, como determinado pela sentença, também em contrariedade as regras previstas no art. 405 do Código Civil.

Assim, requer a retratação para reformar a decisão agravada, e assim, a extinção do processo sem julgamento do mérito, e caso não entenda, pede a redução do valor dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões,
conforme certidão de Id. 10336846.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

Por seu turno, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que foi parcialmente provido, sendo que a parte provida foi tão somente para que a condenação imposta à Fazenda Pública seja a partir do evento danoso.

Assim, como foi mencionado na decisão recorrida sobre a inépcia da petição inicial, a ação originária foi proposta ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cumpre analisar o texto normativo sobre o assunto, presente no ordenamento jurídico então vigente:

Art. 295. A petição inicial será indeferida:

I - quando for inepta;

(...)

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir;

II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

III - o pedido for juridicamente impossível;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Assim, foi verificado na decisão recorrida que a petição inicial da presente demanda não se enquadra em qualquer das previsões para que seja considerada inepta.

É válido ressaltar novamente, que, na inicial estão bem delimitadas a causa de pedir (detenção e prisão ilegal do autor) e o pedido (indenização pelos danos causados); os fatos estão narrados de forma a que se compreenda o ocorrido, sob a ótica do requerente; os pedidos demonstram-se juridicamente possíveis; e não se afiguram incompatíveis entre si.

Aproposito como foi
destac
ado na decisão, acerca da forma como a prova foi trazida aos autos, o Código de Processo Civil, ordenamento vigente aquando da prolação da sentença, prevê que:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

De acordo a previsão constante do supracitado dispositivo normativo, as provas apresentadas objetivam formar a convicção do julgador, sendo este seu destinatário e cabendo a ele valorá-la. Dessa forma, se o julgador entende que as provas carreadas aos autos, oriundas de quaisquer das partes, demonstram-se adequadas ao julgamento da causa, não resta caracterizado o erro no julgamento por falta de provas.

As provas constam dos autos do processo, tenham sido elas produzidas pela parte autora ou pela ré, podendo ser usadas na fundamentação do magistrado em seu julgamento.

Sobre os argumentos da responsabilidade civil do Estado, conforme destacado na decisão recorrida, o fundamento da sentença recorrida é a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos ilícitos praticados por seus agentes públicos, que teriam conduzido e executado a prisão ilegal do agravado.

Acerca da responsabilidade civil do poder público, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Releva destacar que nos moldes da jurisprudência referente a tal matéria,
o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, conforme relatei na decisão, sobre a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Nesse aspecto, constatei que a Constituição da República prevê, em seu art. 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXI -
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; (destaca-se)

Na realidade, conforme se pode verificar na decisão que, a Carta Magna prevê apenas duas possibilidades de prisão para os cidadãos brasileiros: a partir de ordem judicial da autoridade competente ou se forem abordados em flagrante pela prática de crime previsto em lei.

No caso concreto, a partir da instrução realizada no processo originário, verifica-se que o apelado foi preso pelas autoridades policiais sem que tivesse expedida contra si ordem judicial de prisão, também ausente flagrante de qualquer delito que lhe tenha sido imputado.

Em suas manifestações processuais, o Estado do Pará aduz que não consta qualquer prova nos autos de que a prisão, da qual diz ter sido vítima o autor, de fato tenha ocorrido. No entanto, conforme muito bem apontado na sentença recorrida, o próprio agravante confessa, em sua peça de contestação, que os agentes policiais agiram em atenção a queixa-crime produzida contra o agravado, informando, à fl. 17, que:

(...) o exercício regular da atividade policial não rende ensejo à responsabilidade civil indenizatória. Não
se pode negar aos agentes policiais o direito de abordar ou conter pessoas em face de indícios ou denúncias objetivas de cometimento de alguma atividade ilícita
, até porque nenhum cidadão pode subtrair-se de colaborar com a segurança pública. (...)
O Estado apenas cumpre seu dever ao de investigar os fatos que lhe foram trazidos através de queixa-crime
, não há, portanto, motivo gerador da condenação do Estado ao pagamento da pleiteada indenização. (destaca-se)

E continua o Estado na fl. 21 dos autos, fl. 7 de sua contestação:

(...) os fatos narrados ao longo da inicial revelam que não há fato capaz de demonstrar a afetação legitima da esfera intima da autora, em decorrência da conduta de agentes do réu,
até mesmo pelo fato do exercício regular do direito e do dever investigativo a que estão submetidos os policiais civis, já que havia uma queixa-crime
. (destaca-se)

E, novamente, à fl. 22 dos autos, fl. 8 de sua contestação:

Esquecem os autores de mencionar que
os agentes nada mais fizeram que cumprir suas funções
, o que, diga-se, encontra-se consubstanciado no nosso ordenamento jurídico. (destaca-se)

Destaco, inclusive, que a manifestação do Estado nos autos do processo, apesar de reiterar o argumento de que o requerente não teria se desincumbido do ônus de apresentar provas de sua alegação, o apelante confessa que agentes policiais agiram em relação ao autor, a partir de relatos apresentados em queixa-crime oferecida contra ele, sem, contudo, apresentar provas de terem atuado em obediência a alguma decisão judicial ou estarem diante de flagrante delito.

Acerca da confissão como meio de prova, foi mencionado que o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 389. Há
confissão
, judicial ou extrajudicial, quando
a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário
.

Art. 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada.

§ 1º A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial.

(...)

Art. 391.
A confissão judicial faz prova contra o confitente
, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. (destaca-se)

Assim, restou perfeitamente provado nos autos, a partir da confissão do apelante em suas manifestações processuais, que agentes policiais abordaram o requerente a partir de queixa-crime apresentada contra ele, sem que tenha sido, contudo, apresentada uma justificativa legal para tal atuação, como uma determinação judicial ou a presença de flagrante delito.

Como se não bastasse, restou mencionado que que o ara agravado indicou, em sua peça de réplica à contestação, que não lhe foi entregue qualquer documentação aquando de sua prisão ilegal, nem informado em que procedimento estariam sendo investigados os fatos a ele imputados, razão pela qual não pode produzir a prova documental perquirida.

Resta, portanto, caracterizada a conduta ilícita perpetrada pelos agentes da administração pública estadual.

Conforme inclusive destacado, sobre o assunto, José dos Santos Carvalho Filho e Fernando Dias Menezes de Almeida lecionam que:

(...) certas regras de direito têm por objetivo incidir sobre a
apreciação judicial que deve ser feita quanto à existência dos elementos físicos necessários para a configuração da responsabilidade civil. Essas regras de direito podem dizer respeito ao nexo de causalidade ou à ilicitude do efeito (“dano”)
.

(...)

Trata-se das
regras conhecidas como “excludentes de ilicitude”. Melhor dizê-las de inexistência de ilicitude, ou, pela via afirmativa, de reafirmação da licitude
.

(...)

Essas regras de direito comportando a reafirmação da licitude encontram-se tradicionalmente no direito civil e no direito penal. Os enunciados textuais não coincidem exatamente, mas comungam da mesma essência.

No caso do Código Civil, estão dadas pelo art. 188:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

“I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

“II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

“Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo”.

(...)

Já
o
exercício regular de direito
é noção que conceitualmente não se harmoniza com a responsabilidade civil do Estado.

O Estado (os agentes estatais, atuando nessa qualidade), por definição, deve seguir a legalidade estrita, agindo não em nome de seus (aliás, inexistente) livre-arbítrio subjetivo, mas sim extraindo do comando da lei positiva o sentido (objetivo) do ato de vontade que anima suas condutas
.

Nesse sentido,
um “direito” do Estado antes de mais nada configura um dever de agir conforme à lei. Portanto, tomando-se o Estado como sujeito, as noções de exercício regular de direito e de estrito cumprimento de dever legal coincidem
.

(...)

Com esse pressuposto, (...) a
situação dita de “exercício regular de direito” por parte do Estado recai na situação do cumprimento de um dever
, o qual, conforme a opção legislativa, pode ou não ser seguido da
obrigação de indenizar
, não se cuidado, tecnicamente, de responsabilidade.

(...)

Em suma,
não caracterizada a ilicitude do resultado (dano), não há responsabilidade
, senão, conforme a lei o preveja, obrigação de indenizar por ato lícito – lícito tanto na conduta quanto no resultado. (destaca-se)

(FILHO, José; ALMEIDA, Fernando. Capítulo 12. Dano - Parte II Responsabilidade Civil do Estado In: FILHO, José; ALMEIDA, Fernando. Tratado de Direito Administrativo - Vol. 7 - Ed. 2019. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019.)

Nesse sentido,
conforme se verifica da lição acima transcrita, em sede de responsabilidade civil do Estado sobre a conduta de seus agentes, entende-se que, para que esta seja excluída, necessário se faz demonstrar que tenham agido no estrito cumprimento do dever legal, para descaracterização da ilicitude do ato.

No caso em tela, foi constatado que os agentes policiais realizaram a detenção do requerente sem mandado judicial e ausente flagrante delito, mantendo-o preso por dois dias sem ordem que justificasse. Resta patente, portanto, que agiram em completa discordância com o art. 5º, LXI, da Constituição da República, não sendo possível caracterizar sua conduta como em estrito cumprimento de dever legal (regular exercício da atividade policial).

Dessa maneira, como mencionei na decisão agravada restou caracterizada a ilicitude da conduta dos agentes públicos, uma vez que, foi identificada a ilicitude da conduta dos policiais que efetuaram e mantiveram em prisão o apelado, passa-se à verificação da presença dos danos morais por ele arguidos.

Por outra banda, não merece prosperar também as alegações sobre os danos morais, visto que no caso dos autos, foi constatado que pode ser presumido o dano moral alegado pelo autor, considerando as circunstâncias a que foi submetido.

Conforme destaquei no
decisum
, o dano moral presumido (
in re ipsa
), entende-se todo aquele causado a pessoa que tem a sua honra, dignidade e moralidade lesada, causado simplesmente pela força da conduta ilícita, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado.

Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal Justiça vem entendendo como presumido o dano moral alegado pela parte:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EFETUADA POR POLICIAL MILITAR FORA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. OFENSA À LIBERDADE PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MÉTODO BIFÁSICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3.
Constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a
privação indevida da liberdade
, sobretudo por preposto do Estado e fora do exercício das funções,
caracterizando dano moral
in re ipsa
. 4. O contexto delineado no acórdão recorrido revela que, ao largo da discussão acerca da prática de eventual crime de desacato, houve, por parte do recorrente, uma
atuação arbitrária, ao algemar o recorrido, pessoa idosa, no interior do condomínio onde moram, em meio à uma discussão
, e ainda lhe causar severas lesões corporais, caracterizando-se, assim, a ofensa a sua liberdade pessoal e, consequentemente, a sua dignidade; causadora, portanto, do dano moral. 5. (...). 6. No particular, o TJ/DFT levou em conta a gravidade do fato em si, tendo em vista o interesse jurídico lesado, bem como as condições pessoais do ofendido e do ofensor, de modo a arbitrar a quantia considerada razoável, diante das circunstâncias concretas, para compensar o dano moral suportado pelo recorrido. 7. Assim sopesadas as peculiaridades dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado no acórdão recorrido para compensar o dano moral, não se mostra exorbitante. 8. (...) 9. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1675015 DF 2016/0188941-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2017).

Por oportuno, releva ainda destacar novamente
que
a conduta ilícita dos policiais causou danos de natureza moral ao autor da demanda, ficando configurados, dessa forma, todos os elementos para responsabilização do Estado do Pará, considerando o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela parte agravada.

Diante da ilicitude da conduta e do dano por ela causado, o Código Civil prevê que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e
causar dano
a outrem,
ainda que exclusivamente moral
, comete
ato ilícito
.

(...)

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano
a outrem, fica
obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único. Haverá
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (destaca-se)

Cabe destacar novamente que, aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo. No caso do Estado, por força da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, do texto constitucional supracitado, em aplicação da teoria do risco administrativo, fica ele responsável por reparar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, citei o julgado, desta Egrégia Corte Estadual já aplicou este entendimento, o qual se destaca:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não. 2.
Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida
. O uso da força física seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral. 3.
É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial
. Precedentes. 4. O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que a perseguição policial com disparos de arma de fogo no carro-forte e o posterior uso de algemas e agressões físicas resultantes em lesões corporais mesmo após rendição e identificação dos apelados como trabalhadores de empresa de segurança e transporte de valores, bem como a permissão de exposição dos apelantes em jornais de grande circulação geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agentes que na verdade deveriam lhe proporcionar segurança. (...) (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0001287-26.2008.8.14.0301, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, DJE 21/09/2021) (destaca-se)

..........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL
. AGRESSÃO POR POLICIAL MILITAR.
USO DE ALGEMAS. EXCESSO NA CONDUTA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR
. MAJORAÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual contou que, seu irmão foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e baleado à queima-roupa, após ser confundido com um bandido, e veio à óbito. Ao chegar no local, contou que o soldado Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, momento em que foi algemado e agredido com chutes e socos. Na prolação da sentença, o juiz julgou procedente a ação e arbitrou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) III -
A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo
. IV - Verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta do agente público ou do prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (...) VI - Portanto
,
houve a comprovação da falha dos atos dos agentes estatais, além de que, obviamente, não há qualquer dúvida em relação a existência do nexo causal, visto que toda a sequência dos fatos, desde a morte equivocada do irmão do apelado até a situação de humilhação que vivenciou no hospital, levaram ao dano causado ao recorrido. Além disso, os agentes estatais, mesmo diante de alguém que acabara de perder o irmão, o acusaram de também ser assaltante, apontaram a arma contra ele, o algemaram e o agrediram, ou seja, na hipótese não houve conduta dentro dos limites da razoabilidade, visualizando-se um claro exagero, que não se enquadra no estrito cumprimento do dever legal, de modo que não estão amparados pela excludente de responsabilidade civil. (...) (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0020569-21.2006.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, DJE 03/09/2019) (destaca-se)

Afirmo que não merece provimento uma vez que, foi configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará perante os atos de seus agentes, demonstra-se devida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Cabe destacar novamente sobre à condenação em indenização por danos morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que a inscrição indevida do nome do agravado enseja dano moral presumido, assim como o valor estabelecido a título de indenização encontra-se dentro de parâmetros legais, conforme se observa de julgamento proferido por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS ANTERIORES NÃO QUITADAS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os danos causados ao Apelado decorreram diretamente da conduta da Apelante, que vendeu o veículo com multas anteriores não quitadas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. 2. A Apelante, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, ora Apelado, somente se eximindo de tal responsabilidade diante da comprovação de uma das excludentes previstas no artigo 14, § 3º da Lei 8.078/90. 3. O Apelado adquiriu veículo em situação irregular, em virtude da conduta negligente da Apelante, que deixou de providenciar o pagamento das multas anteriores à venda do automóvel, não tendo o devido cuidado após a formalização do negócio jurídico. 4. Caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da Apelante, nos termos do art. 14, CDC, bem como o prejuízo suportado pelo Apelado que ficou sem poder usufruir do veículo que havia comprado, frustrando suas legítimas expectativas, configura-se o dever de indenizar. 5. Sopesando-se as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em que o Apelado ficou privado do uso de seu veículo, bem como considerando o poder econômico da
Apelante, mostra-se justa a condenação por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
). 6. Da mesma forma, deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento, em dobro, do valor das multas pagas indevidamente pelo Apelado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(2019.01374807-29, 202.563, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, publicado em 2019-04-11)

Todavia, a respeito da insurgência para reforma do valor indenizatório, anoto que não se pode banalizar a previsão constitucional da indenização por danos morais, devendo ser revisto, tão somente, nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

Nesse sentido, evidencio que o valor fixado mostra-se adequando, não havendo razões para modificação.

Tratando-se ainda sobre
a condenação imposta à Fazenda Pública em responsabilidade, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.
, estando correta a decisão recorrida neste ponto, razão pela qual deve ser mantida da forma como proferida na decisão monocrática recorrida.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/08/2023